Tribunal: TJES
Processo: 5003413-84.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003413-84.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5003413-84.2026.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH

Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A, JOCENIR MASSUCATTI CETTO - ES30506-A, RAFAEL SAIBEL ALCURE - ES39655

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O recorrente pretende o restabelecimento da custódia cautelar ao argumento de persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta imputada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se permanecem presentes, de forma atual e concreta, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo nos elementos informativos coligidos, consistentes em apreensão de arma de fogo, laudo de lesões corporais e registros audiovisuais. Tais circunstâncias, contudo, não bastam, por si sós, para a manutenção da prisão cautelar, sendo indispensável a demonstração contemporânea do periculum libertatis.

Embora os fatos imputados revelem gravidade concreta, o recorrido permaneceu segregado por aproximadamente seis meses, sobrevindo posterior revogação da custódia sem notícia de reiteração criminosa, ameaça à vítima ou descumprimento das cautelares impostas.

O recorrido é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, aliadas ao regular cumprimento das medidas impostas desde a soltura, evidenciam a suficiência das providências previstas no art. 319 do CPP.

Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível apenas quando inadequadas ou insuficientes as cautelares menos gravosas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantida a decisão que revogou a prisão preventiva de ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH, mediante cumprimento das cautelares fixadas na origem.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade abstrata ou concreta do delito não autoriza, isoladamente, a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração atual dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O regular cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e a ausência de fatos supervenientes indicativos de risco processual evidenciam a desnecessidade da custódia extrema. 3. A prisão preventiva constitui ultima ratio do sistema cautelar penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 188.888, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003413-84.2026.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH

Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A, JOCENIR MASSUCATTI CETTO - ES30506-A, RAFAEL SAIBEL ALCURE - ES39655

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão (Id. 87590076) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora revogada a prisão preventiva de ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 87846807), o Recorrente requer o restabelecimento da custódia cautelar do recorrido, em razão da gravidade concreta da conduta e da persistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A Defesa apresentou as contrarrazões (Id. 88600646), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Fora realizado juízo negativo de retratação (Id. 93193837).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 19190147) opina pelo provimento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a insurgência ministerial orbita a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar de ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH, sob o fundamento de que a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado mediante monitoramento prévio e emboscada, revelaria periculosidade incompatível com a liberdade provisória.

Não obstante o esforço argumentativo do Órgão Ministerial, entendo que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau não merece reforma, uma vez que o magistrado de primeiro grau, agindo com a prudência que o caso requer e imerso na realidade fática da instrução, identificou a desnecessidade da medida extrema após seis meses de segregação.

Os fatos imputados indicam que, em 16 de junho de 2025, o recorrido teria efetuado disparos de arma de fogo contra Tiago Stieg, sendo a consumação impedida pela reação imediata da vítima.

A materialidade e os indícios de autoria são robustos, amparados no auto de apreensão de revólver calibre .38 , laudo de lesões corporais e registros audiovisuais que demonstram o monitoramento prévio da residência do ofendido.

Todavia, a análise cautelar não deve se limitar ao juízo de culpa antecipado, mas sim à verificação da persistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal frente ao princípio da contemporaneidade.

Quanto à tese de risco à ordem pública e à integridade da vítima, observa-se que o conflito decorre de desavença interpessoal e familiar específica.

O recorrido é indivíduo tecnicamente primário, sem antecedentes criminais registrados, possui residência fixa e ocupação lícita como técnico em eletrônica. Desde a soltura em 16 de dezembro de 2025, o réu tem cumprido rigorosamente medidas cautelares impostas, inexistindo notícias de novos atos agressivos, ameaças ou descumprimento processual até o presente momento.

Tal estabilidade fática demonstra que a cautelaridade extrema cedeu lugar à suficiência das restrições alternativas, conforme preceitua o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal:

"A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

Dessa forma, resta refutada a alegação de inadequação das medidas diversas da prisão.

O fato de o recorrido ter comparecido aos atos processuais e mantido conduta pacífica por meses reforça a tese de que o periculum libertatis inicialmente vislumbrado restou mitigado pelas obrigações acessórias à liberdade. A verdade é que a ausência de novos atos de periculosidade após a soltura fortalecem a aplicação do princípio da excepcionalidade da prisão.

Ora, a decisão de soltura tem como base a premissa de que a gravidade dos fatos narrados na denúncia deve estar intimamente relacionada com a existência de elementos atuais (contemporâneos) de risco.

Assim, no caso dos autos, observo que, passado o período inicial da segregação, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319, do CPP, tornaram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido, a manutenção da decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento de que a prisão preventiva é a ultima ratio do sistema processual.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a liberdade provisória de ELIEDIS CASAGRANDE RAASCH mediante o cumprimento das cautelares fixadas na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)